Tribunal: CARF
Processo: 10980.722563/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722563/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.990 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
ADMIR ANTONIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS AUFERIDOS. AJUSTE ANUAL. OBRIGATORIEDADE.
No regime de retenção por antecipação, além da responsabilidade atribuída à
fonte pagadora, para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva seja efetuada pelo contribuinte,
pessoa física, na declaração de ajuste anual.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. REQUISITO
LEGAL.
É imprescindível para o reconhecimento de direito à isenção por moléstia
grave a sua comprovação mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722563/2009-66
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722563/2009-66

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-
calendário 2005, emitida para a exigência de R$ 3.343,24 de imposto suplementar, além
de multa de ofício de 75% e acréscimos legais correspondentes, em face da constatação
de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de R$ 24.123,50, em face de
execução de sentença (Processo no 2002.70.00.0754261 da Vara Previdenciária de
Curitiba/PR), considerando o rendimento bruto de R$ 38.680,51 e honorário
advocatícios de R$ 8.509,71.
Cientificado, por via postal, em 31/04/2009 (fls. 21 e 23), o interessado,
tempestivamente, em 22/05/2009, apresentou impugnação (fl. 02), acompanhada de
documentos (fls. 03/13), na qual, em síntese, alega: que nada deve à Receita Federal;
que a omissão está incorreta, uma vez que o valor é referente a crédito recebido do
INSS, em ação de revisão de benefício, em que foi ressarcido do valor bruto de R$
41.782,54, em março de 2005, conforme alvará anexo, do qual foi descontado R$
1.266,56 de imposto de renda na fonte, por meio de DARF; que, assim, o valor já foi
tributado, não podendo sê-lo novamente, porquanto incorreto e “fora da lei”; e que, se
houve alguma incorreção no preenchimento da declaração, requer que seja oportunizado
o direito de retificação. Pede a reconsideração da notificação, arquivando-a, e o
reconhecimento de isenção em face de derrame cerebral, conforme laudo anexo.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS AUFERIDOS. AJUSTE ANUAL. OBRIGATORIEDADE.
No regime de retenção por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora, para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. REQUISITO LEGAL.
É imprescindível para o reconhecimento de direito à isenção por moléstia grave a sua
comprovação mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, via correio, com data de postagem ilegível (fl. 46), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) isenção de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF por moléstia grave;
b) direito à retificação da declaração de Ajuste Anual – DAA por erro.
É o relatório.

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722563/2009-66

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Considerando que não é possível se observar a data da postagem do recurso
voluntário via correios, admito-o como tempestivo, em homenagem ao Princípio da Ampla
Defesa e Contraditório, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação dos requisitos de isenção por ser o recorrente
portador de doença grave.
Em seu recurso voluntário, sustenta, basicamente, os argumentos endereçados em
sua impugnação, conforme abaixo transcrito:

“Eu não concordo com o lançamento constante da notificação acima citada, por
entender que nada devo à Receita Federal.
Comprovante de Imposto de Renda na Fonte — R$ 19.369,89 — Ano Calendário :
2005. Seção Judiciário do Estado do Paraná, na forma da Lei, conforme alvará de
Execução de Sentença contra o L.N.S.S,
Em 03/03/2000, informei a correspondência do INSS (Aviso de Revisão), que informou
que foi efetuada a revisão do benefício, sem que resultasse qualquer alteração,
Este contrato de honorários, contra L.N.S.S. do índice de 39,67% de Fevereiro de 1994,
aguarda pagamento — Precatório.
A omissão de rendimentos alegada pela Secretaria, está incorreta, uma vez que o valor
se trata de um crédito recebido do L.N.S.S., numa ação de revisão de benefício, em que
tive o direito de ser ressarcido no valor bruto de R$ 41.782,54 (Quarenta e um mil,
setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), em março de 2005,
conforme consta no alvará anexo, Deste valor mencionado foi descontado na fonte o
imposto de renda no valor de R$ 1.266,56 (Um mil, duzentos e sessenta e seis reais e
cinquenta e seis centavos), recolhido através de DARF, diretamente no caixa do Banco,
Por essa razão, como o valor já foi tributado, não houve mais razão alguma para tributar
novamente,
Se isso ocorrer, como quer a Receita Federal, estarei pagando duas vezes esse imposto,
que eu entendo não ser correto e fora da lei.
Se houve alguma inconsistência na declaração do ano de 2006, ano base 2005, ou algum
êrro no seu preenchimento, requeiro seja oportunizado a sua correção através de uma
declaração retificadora. No mais, requeiro seja reconsiderada a decisão que determinou
a notificação, extinguindo-a e arquivando-a.
Tenho idade de 64 anos, e fui vitimado por um AVC (derrame cerebral) hà 12 anos, me
deixando com sequelas irreversíveis e deficiência física, conforme laudo médico. E com
mais de 60 anos de idade, informada na declaração, não preciso fazer mais nada para
garantir o direito.”

Na fl. 13, verifico a existência de um laudo que atesta a existência de mobilidade
insuficiente. É nesse sentido que concordo com a decisão de piso no sentido da imprestabilidade
do laudo em questão para reconhecimento da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de
1988.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722563/2009-66

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O impugnante questiona a exigência com base na tese de que, em face da retenção de
imposto na fonte, nos autos da ação judicial, estaria eximido de oferecer os rendimentos
à tributação na declaração de ajuste anual.
Equivoca-se. Acerca da sujeição passiva tributária, dispõe o art. 121 do CTN:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.”
Assim, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na condição de
contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte
o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, a que se refere o art. 43 do CTN: “Art. 43. O imposto, de competência
da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.” (Grifou-se)
A fonte pagadora, inclusive na hipótese de pagamento de decisão judicial por instituição
bancária, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único do art. 45 do
CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja retenção está
obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável tributário:
“Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se
refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao
possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos
proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja
retenção e recolhimento lhe caibam.” (Grifou-se)
Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo pagamento do
tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, tanto pode
excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a este a responsabilidade em
caráter supletivo:
“Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”
A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de renda, a
quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo. Assim, o contribuinte
não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua responsabilidade excluída (no
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722563/2009-66

regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a responder supletivamente (no regime
de retenção por antecipação).
Ocorre que, em relação ao imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois
regimes de retenção na fonte existentes: o de retenção exclusiva e o de retenção por
antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o
contribuinte desde logo, no momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição
passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus
do imposto seja o contribuinte. O regime de tributação exclusiva na fonte decorre de
previsão legal, na ausência da qual descabe cogitá-lo como aquele aplicável aos
rendimentos auferidos.
Diferentemente dessa hipótese, no regime de retenção do imposto por antecipação, além
da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto
de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual,
nos termos dos arts. 7o a 12 da Lei no 9.250, de 1995, dos quais, observadas as
alterações supervenientes, destacam-se:
“Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a
pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos
percebidos no ano-calendário, e apresentar anualmente, até o último dia
útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente, declaração de
rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto
os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e
os sujeitos à tributação definitiva;
(...)
Art. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado
mediante utilização da seguinte tabela:
(...)
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos: (...)
V o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos
na base de cálculo; (...)” (Grifou-se)
No caso concreto, conforme alvará de fl. 12, a Juíza Federal ordenou a
retenção de imposto na forma do art. 27, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, que prescreve:
“Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em
cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou
requisição de pequeno valor, será retido na fonte pela instituição
financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de 3%
(três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no
momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário
declarar à instituição financeira responsável pelo pagamento que os
rendimentos recebidos são isentos ou não tributáveis, ou que, em se
tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita no SIMPLES.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722563/2009-66

§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste
anual das pessoas físicas; ou
II deduzido do apurado no encerramento do período de apuração ou na
data da extinção, no caso de beneficiário pessoa jurídica.
§ 3o A instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa
física ou jurídica beneficiária o Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, bem como apresentar à
Secretaria da Receita Federal declaração contendo informações sobre:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I os pagamentos efetuados à pessoa física ou jurídica beneficiária e o
respectivo imposto de renda retido na fonte; (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
II os honorários pagos a perito e o respectivo imposto de renda retido
na fonte; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
III a indicação do advogado da pessoa física ou jurídica beneficiária.
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica aos depósitos efetuados
pelos Tribunais Regionais Federais antes de 1o de fevereiro de 2004
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)” (Grifouse)
Ou seja, o lançamento trata de rendimentos auferidos pelo contribuinte em decorrência
de decisão da Justiça Federal, em relação aos quais a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, instituição financeira incumbida do pagamento, estava obrigada a proceder
à retenção de imposto de renda na fonte, considerado como antecipação do imposto
apurado na declaração de ajuste anual da pessoa física.
Desse modo, sendo tributáveis, nos termos do antes transcrito art. 43, I, do CTN, os
rendimentos apurados e havendo obrigação legal do contribuinte pessoa física de
submetê-los ao ajuste anual, correta a medida fiscal.
Acerca da pretensão de retificar a declaração, no tocante à infração apurada, deixou de
existir esse direito a partir do momento em que o contribuinte foi cientificado do
procedimento fiscal, em face da exclusão da espontaneidade, nos termos do art. 7o, § 1o,
do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724,
de 2001)
I o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. (...)”
(Grifou-se)
Também com esse efeito é a restrição imposta pelo § 1o do art. 147 do Código
Tributário Nacional:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria
de fato, indispensáveis à sua efetivação. § 1o A retificação da declaração
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722563/2009-66

por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde,
e antes de notificado o lançamento.” (Grifou-se)
Quanto à isenção alegada, não cabe ser reconhecida, em face da falta de comprovação
do direito.
A isenção de imposto sobre a renda em decorrência de moléstia grave é disciplinada
pelo art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, que, observada a redação da Lei no 8.541, de
1992, era prevista nos seguintes termos:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos
percebidos por pessoas físicas: (...)
XIV os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas
por acidente sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerosemúltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (...)”
O inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, a partir de 1o/01/2005, foi alterado
pela Lei no 11.052, de 2004, passando a contar com a seguinte redação:
“XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma;”
Ao dispor sobre a concessão prevista no art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988, a
Lei no 9.250, de 1995, determinou:
“Art. 30. A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do
reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI
do art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação
dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.” (Grifou-se)
Há, portanto, dois requisitos básicos para que haja o reconhecimento da isenção do
inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988: (a) que os rendimentos sejam de
proventos de aposentadoria ou reforma; e (b) exista laudo pericial, emitido por serviço
médico No caso, o interessado apresenta, à fl. 13, “laudo médico” expedido pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Paraná, que, embora pudesse ser considerado
“serviço médico oficial”, não se prestou à identificação das moléstias previstas na lei
tributária, mas à avaliação acerca da incapacidade do interessado de conduzir veículo
mecânico e da sua aptidão para conduzir veículo adaptado.
Portanto, não havendo comprovação hábil de que o contribuinte é portador de uma das
moléstias do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com as alterações da Lei no 11.052,
de 2004, descabe reconhecer direito à isenção.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722563/2009-66

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 54
DF CARF MF
Original